Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 300 DO CPC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ALA CONVENIADA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO NA ALA PARTICULAR. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. DEVER DO ESTADO. PESSOA IDOSA ACOMETIDA POR ENFERMIDADE. MELHOR INTERESSE DO IDOSO.
1 - A proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público.
2 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, nos termos do que dispõe o artigo 230, da Constituição Federal.
3 - Em conjunto com a CF88, o Estatuto do Idoso assegura à pessoa idosa a proteção de seu direito à vida, à dignidade e ao respeito, devendo-se preservar a convivência familiar e comunitária. Garante-se, também, o direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada, sendo cabível a assistência integral em entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família (art. 37 e § 1o do Estatuto do Idoso).
4 - No que tange à moradia, é determinada “a priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência” (inciso V do parágrafo único). Assim, em casos em que a família não tenha condições, deve o Estado prestar assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência, tal como prevê o art. 37 do estatuto.
5. Demonstrada a inexistência de grupo familiar, como na hipótese dos autos, é aplicável a medida excepcional e subsidiária de internação do idoso em entidade de longa duração, seja pública ou particular, pois evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, devendo ser mantida a decisão que manteve a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do abrigamento na instituição agravada até cognição exauriente.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.